Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C ANULAÇÃO OU RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. CONTRATO DE TRESPASSE. PRETENSÃO PRINCIPAL. QUITAÇÃO OU RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ENTABULADA PELO ESTABELECIMENTO CUJAS COTAS FORAM ALIENADAS. EXCLUSÃO DA ALIENANTE DA CONDIÇÃO DE AVALISTA DO MÚTUO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PARA O ADQUIRENTE, RESTABELECENDO-SE O STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL MANEJADA PELO BANCO CREDOR. POSTULAÇÃO DE PENHORA DE BENS DE TITULARIDADE DA AVALISTA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO AO ADQUIRENTE. INVIABILIDADE. RENITÊNCIA DA ALIENANTE EM ASSENTIR COM O ENCAMINHAMENTO DO NEGÓCIO. MÚTUO CELEBRADO PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AVAL PRESTADO PELA ALIENANTE. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA QUANTO AO SACADOR. SUBSTITUIÇÃO DE AVALISTA. ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. INEXISTÊNCIA. ENCARGO. IMPUTAÇÃO AO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RETOMADA DE VIGÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE PREVIRA A ADMINISTRAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PELA ALIENANTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL AO ADQUIRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO. VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. DEFERIMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO. OBJETO COGNOSCÍVEL. LIMITAÇÃO PELO DECIDIDO. FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO EM FACE DO RECORRIDO NÃO COMPREENDIDA NO ORIGINALMENTE DECIDIDO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. A força vinculativa e execução do contrato estão atreladas aos limites das condições concertadas entre as partes, que, alinhavadas na expressão do princípio da autonomia de vontade, não dispondo contrariamente ao direito positivo, obrigam os contratantes nos limites do sinalagma concertado como derivação da natureza bilateral e consensual inerente ao negócio, e, assim, não contemplando o instrumento negocial que dispusera sobre contrato de trespasse obrigação endereçada à parte adquirente das cotas sociais de quitação do mútuo celebrado pela instituição anteriormente, no qual figurara a alienante como avalista, inviável que seja cominada ao adquirente a obrigação de solver o empréstimo em ambiente de tutela de urgência de natureza antecipada.

3. É um truísmo que, na sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium e no tu quoque, defluindo desse aforisma a inviabilidade de a parte alienante em sede de contrato de trespasse, obstando ou criando óbices ao encaminhamento de solução, pelo adquirente, de promover a renegociação do débito decorrente do contratado em nome do estabelecimento cuja integralidade das cotas alienara e no qual figurara como avalista, demandar, antes do aclaramento dos fatos e apuração de eventual inadimplemento, a imposição de obrigação ao adquirente, em sede de tutela provisória, volvida a promover a assunção da obrigação junto ao banco credor de forma a ser eximida das obrigações decorrentes da garantia oferecida.

4. A par da constatação de que a obrigação do avalista é autônoma em relação ao sacador, enlaçando-se somente ao próprio título cambiário, sendo solidário apenas no pagamento, sobeja que a exoneração do encargo por ele assumido, consoante entendimento jurisprudencial, exige expressa anuência do credor, afigurando-se desinfluente a circunstância de haver se retirado do quadro societário da pessoa jurídica que avalizara, daí defluindo a inviabilidade de se imputar ao adquirente de cotas sociais de estabelecimento negociado em sede de contrato de trespasse a obrigação de substituição do avalista, devendo a desobrigação ser ultimada nos limites e conforme o contratado.

5. Não sobeja viável, em ambiente de tutela de urgência de natureza antecipada, ser restabelecida a vigência de alteração de contrato social firmada anteriormente à celebração de contrato de trespasse, restabelecendo-se a administração da pessoa jurídica à alienante, porquanto a medida, a par de soar irreversível, compreende a afirmação do inadimplemento do adquirente, conduzindo à resolução do negócio firmado, demandando, pois, digressão probatória apta a conduzir a essa apreensão, e, no momento, o que sobeja são fatos que induzem apreensão distinta, e não a conduzir o inadimplemento imputado, afastando os pressupostos necessários ao deferimento da prestação (CPC, art. 300).

6. O recurso devolve a reexame e tem seu plexo de conhecimento pautado pelo que fora decidido originariamente, não podendo compreender postulação ou pretensão que exorbite essa modulação, defluindo desse apotegma que o exame da pretensão reformatória deve se perfazer nos lindes da matéria cognoscível no recurso, ou seja, nos limites do decidido pelo provimento arrostado, não subsistindo lastro, na conformidade do devido processo legal, para que nele se examine postulação que exorbita as estremas objetivas da decisão recorrida.

7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.